Tribunal: STF
Processo: RE 1378189
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “[...]



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. EDITAL Nº 001/2008. CARGO RECLAMADO PELA AUTORA. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, COM LOTAÇÃO NA 5ª REGIÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA PREVENDO O PREENCHIMENTO DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL E, TAMBÉM, DAQUELAS QUE SURGISSEM DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CRIAÇÃO, POR LEI, DE NOVAS VAGAS DENTRO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. IMEDIATA INCLUSÃO DA AUTORA NO ROL DE CANDIDATOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, GRAVE E IMPREVISÍVEL. DESPROVIMENTO.



    [...].”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF. Defende que não há que se falar em direito adquirido de nomeação com base em criação de mais cargos por lei no prazo de validade do concurso.



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, em virtude do Tema 784/STF. O acórdão foi mantido e o julgado restou assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO. CONCURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. TÉCNICA JUDICIÁRIA (ÁREA JUDICIÁRIA NA 1ª REGIÃO). CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS CONSTANTES DO EDITAL. TEMA 784 DO STF. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO À NOMEAÇÃO GARANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE EXTINÇÃO DOS CARGOS VAGOS POR LEI POSTERIOR (LC 166/2021). DECISÃO RECORRIDA RESTRITA AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DISCIPLINADA PELO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E À ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E OS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. ARESTO RECORRIDO QUE NÃO FERE O JULGADO DO STF. DECISÃO MANTIDA. ART. 1.030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - A jurisprudência desta Corte Superior também reconhece que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância. 



    - Não demonstrada a desconformidade entre o acórdão desta Câmara e o entendimento assentado em sede de recurso repetitivo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.”



    O recurso extraordinário foi, então, admitido pela Presidência do TJPB e enviados para esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida (RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784). Na análise do mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve os termos da sentença, a qual entendeu pelo direito da ora recorrida à nomeação pretendida nos seguintes termos:



    “Verifica-se, claramente que o certame teve por objetivo o preenchimento dos cargos vagos, previamente indicados no Anexo I, bem como daqueles que viessem a surgir no quadro de pessoal. 



    Assim a regra editalícia determina o preenchimento dos cargos ofertados que, surgindo “novas vagas” – seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento –, os aprovados seriam nomeados. 



    Assim em respeito às normas editalícias, bem como à proteção da confiança gerada pela própria conduta administrativa, extrai-se a interpretação de que, uma vez demonstrada a existência de ‘novas vagas’ surgidas durante o prazo de validade do Concurso regido pelo Edital nº 001/2008, há direito subjetivo à nomeação dos aprovados, até o limite dessas vagas. 



    Pois bem, dentro desse contexto, para que se verifique o direito subjetivo a nomeação da parte autora, aprovado na posição 209º no cargo de técnico judiciário, área judiciária, faz-se necessário a análise do contexto normativo das correspondentes criações de cargos públicos dentro da estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    Após, houve a edição da Lei nº 9.073/2010, cuja vigência data de 09/04/2010, que criou os seguintes cargos na estrutura administrativa do Poder Judiciário, a saber:



    [...]”



    Desse modo, considerando as informações da lei, os anexos de distribuição e as localidades que compõem a 1ª região, a saber: JOÃO PESSOA, BAYEUX, CABEDELO e SANTA RITA, 33 novas vagas foram criadas com base no instrumento normativo acima descrito. 



    Por sua vez, no dia 04 de dezembro de 2010, foi publicada a Lei Complementar nº 96 – LOJE. A nova lei de organização estabeleceu, em Ato de disposições transitórias, que:



    [...]



    Segundo o disposto, é importante ressaltar que, posteriormente, o número de vagas sobre o qual versa o inciso III do artigo 9º, foi reduzido para 170 vagas, conforme disposição da Lei Complementar nº 114/2012. 



    Ainda no contexto da LOJE, temos os seguintes dispositivos:



    [...]



    No que tange à segunda lei, baseando-se em seus ditames e na região em questão, e levando em conta que, sendo que no que se refere a criação das 170 vagas pelo TJPB, 38 destas ainda não foram utilizadas, distribuídas e/ou destinadas pelo mesmo, foram criadas mais 179 vagas para as localidades já expostas anteriormente. 



    Dentro desse contexto, após o advento da Lei nº 9.073/2010 e da Lei Complementar nº 96/2010, houve a criação de 212 (duzentos e doze) vagas para o cargo da autora. 



    Nesse sentido, verificando-se que apenas 21 (vinte e um) candidatos tomaram posse antes da criação das leis e que somada aos 212 (duzentos e doze) cargos vagos, atinge a colocação de nº 233 (duzentos e trinta e três). 



    Logo, é evidente o direito subjetivo a nomeação da promovente, pois classificado na posição 209º para o cargo de Técnico Judiciário - Área Judiciária, encontra-se dentro das vagas criadas durante o prazo de validade e vigência do certame. 



    Impõe-se ressaltar que, diversos candidatos em colocação posterior ao da promovente já foram nomeados, e, apesar de tais nomeações não implicarem na quebra da ordem de classificação do certame, pois se deram por força de decisão judicial, desequilibra o concurso e traz a sensação de injustiça aos demais candidatos, impondo-se ao judiciário restaurar a igualdade no certame.



    [...].”



    Dissentir dessa conclusão demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas editalícias do certame, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 1.055.323-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Delegado de Polícia Civil. Vagas novas. Lei estadual 14.218/2008 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator